Tribunal: TJMT
Processo: 1019499-63.2020.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019499-63.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 396.294.141-04 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROCESSO JUDICIAL
ELETRÔNICO.
CINCO ANOS.
PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA NA SEGUNDA METADE DO PRAZO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE DIREITOS VENCIDOS ANTERIOR AO QUINH
ÊN
IO. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. INGRESSO NO SERVIÇIO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. BASE DE
CÁLCULO
COMPOSTA APENAS DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos
termos
do art. 202 do Código Civil,
interrompe
-se
o
prazo

prescricional
com a
propositura
de
ação
judicial
idêntica

a

que
tenha

sido

extinta

anteriormente

sem

resolução
de
mérito
.

Quando o
processo

paradigma
é
eletrônico
,
desnecessária
a
juntada
da
cópia
dos autos para a
confirmação
da
identidade
de
ações
.

2.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
.
Se
interrompida
a
prescrição
,
esta

recomeça
a
correr
, pela
metade
do
prazo
,
contados
do
último

ato
do
processo
que
motivou

a

interrupção
(art. 9º do
Decreto
20.910/32),
resguardado
o
prazo

mínimo
de 5
anos
,
caso

a

interrupção

tenha

ocorrido

na

primeira

metade
do
prazo

prescricional
(
Súmula
383 do STF).Por
envolver

direito
de
trato

sucessivo
, a
prescrição

deverá

atingir
as
prestações

vencidas
antes do
quinquênio
anterior a
propositura
da
primeira

ação
.
Precedentes
do STJ (
Súmula
85,
REsp
1772848/RS e
REsp
1783975/RS).

3. No Estado de Mato Grosso,
a

alíquota
da
contribuição

previdenciária
é de 11%
sobre
a
remuneração
total do
servidor

público

ativo
,
seja

ele
civil
ou

militar
.
Considera
-se
remuneração
total, o
vencimento
do cargo
acrescido
das
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
.

4. O
entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163 de
Repercussão
Geral (Leading case RE 593068)
não
se
aplica

aos

servidores

públicos

estaduais
e
municipais
, visto que
destinado

apenas

aos

servidores

públicos

federais
.

5. E
m respeito ao Direito Adquirido, este entendimento se aplica apenas aos servidores ingressos no serviço público após a EC 41/2003. Para
os servidor
es
públicos ingressos antes deste marco, a base de cálculo da contribuição previdenciária não pode i
ncluir
as verbas de caráter temporário.

6.
Recurso conhecido e
provido.

7.
Sem
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1019499-63.2020.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

JOSE CARLOS DA SILVA

Recorrido
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV / ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

JOSE CARLOS DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV / ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
parte

reclamada

vem

computando

ilegalmente

na
base de
cálculo
das
contribuições

previdenciárias

valores
de
natureza

indenizatóri
a
e
não
habitual; b)
não

pode
m

servir
de base de
cálculo
das
contribuições

previdenciárias
as
verbas
de
adicional

noturno
,
insalubridade
, hora-extra,
salário

maternidade
,
terço

constitucional
de
férias
e
férias

indenizadas
,
adicional
de
periculosidade
,
salário-família
, aviso-
prévio
,
salário-educação
,
auxílio-doença
e
auxílio
-creche;
por

terem

natureza

jurídica

indenizatória
e/
ou

não
habitual.

Sentença

proferida
no ID
135199706
/PJe
2
.
Entendeu que: a) não é devido o pleito

formulado

na

inicial
,
pois

o

cenário

estadual
é
diverso
do
contexto
federal, o qual
embasou
o
entendimento

pacificado
no STF,
por

meio
de
repercussão

geral

reconhecid
a
no RE 593068/SC; b)
cada

ente

público

deve

regulamentar

sobre
a
sua

previdência

própria
,
sendo
que no Estado de Mato Grosso
a
base de
cálculo

é
a
remuneração
total do
servidor
; c) para o Estado de Mato Grosso
fazem

parte
d
a
base de
cálculo
das
contribuições

previdenciárias
, tanto as
vantagens

pecuniárias

permanentes

como
as
temporárias
.
Julgou

improcedentes

os

pleitos

formulados

na

inicial
.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID 135199716
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) não há prescrição, visto que esta foi interrompida com ação idêntica proposta antes e extinta sem resolução de mérito; b) pelo fato de
s
er servidor desde 2001, ou seja, antes da EC 41/2003, a incorporação somente se aplica aos servidores ingressos após janeiro/2004; c) embora reconheça que cada ente da federação tenha que legislar sobre o regime de previdência próprio, deve ser observado o princípio da simetria. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a restituição dos valores descontados, bem como a obrigação de não mais considerar como base de cálculo as verbas de natureza indenizatóri
a
e/ou não habituais.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Interrupção
do
prazo

prescricional
.

Nos
termos
do art. 202 do Código Civil,
interrompe
o
prazo

prescricional a propositura de ação judicial idêntica que tenha

sido

extinta

anteriormente

sem

resolução
de
mérito
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A citação válida promovida em anterior ação de prestação de contas, no prazo e na forma da lei processual, ainda que extinta sem resolução de mérito, é suficiente para interromper a prescrição para o ajuizamento de ação de revisão de cláusulas contratuais referente ao mesmo contrato. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1727721 PR 2020/0171178-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2021)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que
o

prazo
de
prescrição

foi

interrompido
com o
ajuizamento
da
ação
que
tramitou
sob o
número
1002604-49.2016.8.11.0041 junto
ao
3º Vara
Especializada
da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
durante
o
período
de 25/02/2016 a 18/06/2020,
conforme

pesquisa

realizada
no
sistema
do
PJe
do
primeiro

grau
.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.(STJ
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Uma
vez

interrompida
a
contagem
da
prescrição
,
esta

recomeça
a
correr
, pela
metade
do
prazo
,
contados
do
último

ato
do
processo
que
motivou

a

interrupção
(art. 9º do
Decreto
20.910/32),
resguardado
o
prazo

mínimo
de 5
anos
,
caso

a

interrupção

tenha

ocorrido

na

primeira

metade
do
prazo

prescricional
(
Súmula
383 do STF).

Confira o entendimento jurisprudencial
:

(...)
II - Primeiramente é importante pontuar que o entendimento proferido no acórdão do Tribunal a quo encontra consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que, em conformidade com as Súmulas n. 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.
Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1832, resguardado o prazo mínimo de 5 anos.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.030.850/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 17/5/2023.)

No
presente

caso
, nota-se que
o

prazo

prescricional

ficou

interrompido
com
a

interposição
de
processo
judicial no
período
de 25/02/2016 a 18/06/2020.

Considerando
que
a

interrupção

ocorreu

na

segunda

metade
do
prazo

quinquenal
, o
prazo

recomeça
pela
metade
,
ou

seja
,
por

mais

dois

anos
e 6 meses,
findando

em
18/01/2023.

Portanto
,
tendo

em
vista que a
ação

foi

ajuizada

em

21/09/2020
,
ou

seja
,
antes do
final
prazo

prescricional
,
conclui
-se que a
pretensão

inicial

não

está

prescrita
.

Todavia
,
por

envolver

direito
s
de
trato

sucessivo
, a
prescrição

deverá

atingir
as
prestações

vencidas
antes do
quinquênio
anterior a primeira
propositura
da
ação
.

Nesse sentido é o que preconiza a
Súmula 85 do STJ e sua atual jurisprudência:

"Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação" (STJ REsp 1772848/RS e REsp 1783975/RS.

Desta forma,
considerando
que a
primeira

ação

foi

proposta

em

25/02/2016
,
encontram
-se
prescritas

todos

os

direitos

adquiridos

anteriormente

ao

quinquênio

prescricional
,
ou

seja
, antes de 25/02/2011,
contudo
,
em
nada
interferindo

nas

parcelas

posterior
es

a

este

marco
.

Base de
cálculo
das
contribuições

previdenciárias
.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1.º, da CF/88:

Art. 149
(...) §
1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, a qual estabelece que uma alíquota de 11% sobre a remuneração total do servidor público ativo, seja ele civil ou militar, conforme o seu art. 2º, inciso I, da referida Lei:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03) e o art. 4.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:I – 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividades;

Ainda sobre o tema, considera
-se
remuneração total, o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, conforme preconiza o art. 57 da Lei Complementar 4/1990:

Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados.

Vale
destacar
,
que
embora
o
entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163 de
Repercussão
Geral (Leading case RE 593068)
seja
que
"
não

incide

contribuição

previdenciária

sobre

verba

não

incorporável

aos

proventos
de
aposentadoria
do
servidor

público
, tais
como
'
terço
de
férias
', '
serviços

extraordinários
', '
adicional

noturno
' e '
adicional
de
insalubridade
"
,
esta

regra

não
se
aplica

ao

presente

caso
, visto que
destinad
a

apenas

aos

servidores

públicos

federais
,
os

quais
,
quanto
a
matéria

previdenciária
,
são

regi
dos
pela Lei 8.112/90, a qual
considera

como

remuneração

apenas
as
vantagens

pecuniárias

permanentes
.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

(...) 1. Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC 41/03, é legítimo o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, função comissionada), pois tais verbas são consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, nos moldes da LC Estadual nº 202/04, art. 2.º, c/c LC Estadual n.º 04/90, art. 57.2. Ausente violação ao Tema nº 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.3. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1040328-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023)

(...) Em se tratando de servidor
público
estadual que ingressou no serviço antes da vigência da EC 41/03, ilegal é o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por não serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria, em razão da garantia da integralidade e paridade
vencimentais
, conforme disposto no art. 40, §§ 3.º e 8.º, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.º 20/98).É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor estadual que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03.(N.U 1028490-60.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023,
publicado
no DJE 05/06/2023)

Todavia
,
em

respeito

ao

Direito

Adquirido
,
este

entendimento
se
aplica

apenas

aos

servidores

ingressos
no
serviço

público

após

a
EC 41/2003
.

Não destoa o entendimento do STF:

(...)1
. A jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos
arts
. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. A Turma Recursal de origem decidiu que, embora o autor tenha ingressado no serviço público antes da EC/41 (9/10/1992), não reuniu os requisitos previstos nos
arts
. 2º e 3º da EC 47/2005 para fazer jus “ao recebimento dos proventos integrais e à paridade com os vencimentos pagos aos servidores ativos”. (...). (STF - RE: 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/03/2022)

Neste contexto,
para
o servidor público ingresso antes deste marco,
a base de cálculo das verbas previdenciárias não pode

incluir
verbas de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada.

A
propósito
:

(...) As parcelas remuneratórias de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada, não refletem na aposentadoria dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, de 19/12/2003, que é o caso da reclamante (...)
(N.U 1049736-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

(
...)1. No caso concreto, o autor ingressou na carreira em 2001, portanto, anteriormente à EC n.º 41/03 e nesta condição, possui direito à aposentação com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da EC n.º 20/98. Em casos tais, em que o servidor possui direito adquirido à integralidade, a aposentadoria não conta com nenhuma
referibilidade
, de modo que os descontos atinentes à adicionais temporários não causam reflexo na base de cálculo de seus proventos, impondo-se o reconhecimento da ilegalidade das cobranças efetuadas pelo ente estatal. (...)(N.U 1034140-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 16/12/2022)

Portanto, considerando quea parte reclamante ingressou no serviço
público
em 04/09/2001 (ID 135199442/PJe2), em respeito ao direito adquirido, a base de cálculo da
sua
contribuição previdenciária não poderá ser compost
a
de verbas de natureza indeniza
tória
e/ou não habitual.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para: a)
declarar
, para
todos

os

efeitos

legais
, que
,
para a
parte

reclamante
, a base de
cálculo
das
contribuições

previdenciárias

deve

incluir

apenas

as
verbas
de
natureza

salarial

não
eventual; b)
conden
ar
a
parte

requerida

a
pagar
à
parte

requerente
a
quantia
de
R$24.446,98 (
vinte
e
quatro
mil e
quatrocentos
e
quarenta
e seis reais e
noventa
e
oito
centavos)
,

a título de repetição de indébito da diferença

apurada

na

contribuição

previdenciária

decorrente
da
utilização

equivocada
da base de
cálculo
,
corrigida

monetariamente

pelo
IPCA-e,
pro rata
, a
partir

desta

decisão
, e
juros
d
e
mora
correspondente
s à

remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
, a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
condenações

a
partir
de 30/06/2009
,

referente
s a

servidores
e
empregados

públicos

(STF
Repercussão
Geral.
Tema
810. RE 870947 e STJ.
Tema
905.
Recurso

Repetitivo
.
REsp
n. 1.495.146/MG
)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023